Tribunal: CARF
Processo: 10280.721907/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721907/2018-06
ACÓRDÃO
2301-011.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA .
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA PATRICIA SALOMAO ANTONIO MUFARREJ
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do
fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica.
Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como
omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros.
IRPF. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA.
Nos termos da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e posterior
modificações, os ganhos de capital na alienação de imóvel, percebidos por
pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados pelo
Imposto de Renda, na forma da legislação vigente, incidindo sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução. NÃO imóvel. São quotas de PJ.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E MULTA CONFISCATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721907/2018-06
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso. Vencido o Conselheiro Wesley Rocha (Relator), que deu parcial provimento para afastar a
infração “Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada”, e manter o imposto de R$ 103.754,89, referente à infração “Ganhos de Capital na
Alienação de Ações/Quotas não Negociadas em Bolsa de Valores”. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Diogo Cristian Denny. A Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, foi
designada como Redatora “Ad Hoc”. O Conselheiro Wesley Rocha (Relator) votou na sessão de
março de 2024. O Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro não votou.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator do Voto Vencedor

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Redatora Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente em exercício da
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, Conselheiro Diogo Cristian Denny,
designou para redatora ad hoc a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, para formalizar o
voto do presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Wesley Rocha, não mais
integra este colegiado.
Como redatora ad hoc apenas para formalizar o voto do acórdão, a Conselheira
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo
relator original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANA PATRICIA SALOMAO ANTONIO
MUFARREJ contra o Acórdão de julgamento, que julgou procedente o lançamento, mantendo a
cobrança do crédito tributário.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721907/2018-06
3
O Auto de infração refere-se ao Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2014, exercício 2015, no qual se apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada e Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos de Capital na
Alienação de Ações/Quotas não Negociadas em Bolsa de Valores.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Em relação à primeira infração, esclarece a Fiscalização que a contribuinte foi
intimada a prestar esclarecimentos por meio do termo de inicio de procedimento
fiscal data de 28/03/2018, recebido em 06/04/2018.
Tendo em vista que o sujeito passivo por meio de seu procurador relatou que não
havia documentos a apresentar, emitiu o Termo de Solicitação de Emissão de
Requisição de Informação sobre a Movimentação Financeira para as instituições
financeiras Itau Unibanco, Banco Santander Brasil e Banco Safra.
De posse da documentação apresentada pelas instituições financeiras elaborou as
planilhas de extratos bancários as quais foram enviadas ao contribuinte para
justificar a origem dos valores creditados em suas contas bancárias e não
oferecidos à tributação juntamente com o termo de intimação de movimentação
financeiras, datado de 09/08/2018 o qual foi recebido em 16/08/2018.
Como o contribuinte não apresentou sua justificativa, tributou os seguintes
valores:

Em relação à segunda infração, informa que apesar de o adquirente Grupo Ser
Educacional, companhia de capital aberto, ter publicado que o valor da alienação
total foi de R$ 151.200.000,00, a pessoa física ora fiscalizada declarou que o valor
da alienação foi de R$ 108.621.518,74. Ao elaborar o formulário de ganho de
capital alocou este valor pela alienação da UNAMA e R$ 7.860.566,70 pela
alienação do ISES e, assim, não apurou imposto a recolher.
Para apurar o valor correto de alienação total e dirimir qualquer dúvida quanto ao
valor efetivamente pago nesta transação, efetuamos diligência no GRUPO SER
EDUCACIONAL, através do termo de intimação fiscal, para que nos fosse
informado o valor correto pago na aquisição da UNESPA e do ISES.
Em atendimento, o grupo educacional acima citado procedeu à entrega da
documentação solicitada pelo termo de intimação fiscal, isto é, contrato de
compra e venda de quotas e outras avenças comprovando a aquisição da UNESPA
e ISES em 19/05/2018.
No referido contrato se encontra destacada a participação societária do sujeito
passivo tanto na UNAMA (2,77%) como no ISES (1,71%), diferente da informada
no documento apresentado por seu advogado.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721907/2018-06
4
Pelo contrato entregue pela compradora o valor total da alienação foi de R$
151.200.000,00, sendo R$ 138.700.000,00 pela participação relativa à sociedade
UNESPA e R$ 12.500.000,00 pela participação relativa à sociedade ISES.
A compradora informa que pagou aos vendedores e a usufrutuária a título de
adiantamento pela aquisição das participações da UNESPA o valor de R$
24.000.000,00, nas proporções estabelecidas no anexo ao contrato.
Assim sendo no mês de maio a contribuinte deixou de oferecer a tributação o
valor correspondente a 2,77% = R$ 664.800,00.
A apuração está demonstrada na planilha anexa (juntada às fls. 195/196).”
Após a decisão de primeira instância ter julgado improcedente a impugnação
apresentada, a recorrente interpõe Recurso Voluntário, alega em síntese que:
Das preliminares
i)
Erro e contradição no resultado da decisão de primeira instância, onde
apurou-se voto de qualidade quando não haveria necessidade, tendo em
vista que houve voto por maioria contra a tese do contribuinte, quando na
verdade deveria constar procedência parcial da impugnação quanto à
omissão de rendimentos e improcedência quanto às demais matérias
lançadas;
ii)
Preliminar de nulidade: sustenta cerceamento de defesa em razão da falta
de intimação devida;
No mérito alega que:
iii)
no que tange aos valores encontrados em conta corrente, de fato nada foi
apresentado ao fisco porque as informações dependiam de terceiros, inclusive
da própria adquirente das quotas de capital da UNAMA e ISES;
iv)
parte desses valores foram depósitos ou transferências advindas da Unespa,
mantedora da UNAMA, cujas quotas fora alienadas;
v)
essas informações constam dos livros contábeis daquela instituição;
vi)
as diligências solicitadas foram no sentido de obter todos os comprovantes
de depósitos realizados na conta corrente da contribuinte, pois foram
juntados recibos da Unespa no exercício de 2014 onde consta o indício de
prova, onde alega que houve completa omissão sobre tais documentos;
vii)
quanto ao ganho de capital adiantamento de 24 milhões foi disponibilizado
em conta garantida da UNESPA e à disposição exclusiva do comprador,
conforme redação da ata de reunião de sócios da UNESPA, realizada em
28/06/2018;
viii)
o valor jamais ficou disponibilizado aos vendedores e foi disponibilizado para
a UNESPA, a fim de possibilitar o aumento de seu capital social e, por
reflexo, o caixa da sociedade;
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721907/2018-06
5
ix)
quanto do fechamento da operação, o adiantamento foi considerado no
cálculo para pagamento do preço de compra. O valor foi oferecido à
tributação pelos vendedores, como se observa na planilha de cálculo do
preço de compra, anexa ao termo de aditivo de fechamento;
x)
basta observar que o valor final de pagamento das quotas foi exatamente R$
116.482.085,44, porque o valor da compra de R$ 151.200.000,00 teve o
adiantamento corrigido até o fechamento do negócio em outubro de 2014;
xi)
a doutrina é clara no sentido que tais valores em adiantamento de negócios
futuros não são tributáveis pelo imposto de renda antes da realização do
implemento ou condição do negócio, como a hipótese dos autos;
xii)
portanto, totalmente despropositado o valor levantado em 19/05/2013, até
porque não houve a disponibilização jurídica ou financeira dos recursos aos
vendedores até 28 de outubro de 2014, momento em que o negócio foi
fechado e o montante oferecido à tributação.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Wesley Rocha, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, cujo posicionamento
adotado não necessariamente coincide com o meu.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E DO CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
Alega a recorrente vícios na exigibilidade do crédito, onde o fisco não teria
obedecido as regras e normas necessárias para exigir o crédito fiscal, em especial os documentos
que deveriam instruir a acusação, bem como da negativa de diligências que poderiam comprovar as
alegações do seu direito.
Alegou a recorrente que não haveria a necessidade de voto de qualidade para manter
a autuação, pois entrou em contradição com a própria conclusão, em razão da DRJ de origem ter
três julgadores. Assim, dois votaram contra a tese da recorrente, não haveria como ter voto de
qualidade.
Alegou confusão na apuração do voto do relator que teria cancelado a autuação para
na infração por omissão de depósitos de origem não comprovada, e o voto vencedor teria apenas se
debruçado somente na matéria.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721907/2018-06
6
A decisão de piso teve voto vencedor e vencido, mas tão somente quanto à infração e
contém o seguinte dispositivo:
“Acordam os membros da 13a Turma de Julgamento, por maioria de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Considerando o voto de qualidade da Presidente para efeito de desempate,
vencidos o relator e a julgadora Márcia Elia de Marsillac, sendo designado para
redigir o voto vencedor o julgador Bruno Pereira da Costa.”
Nesse sentido, verificou-se que participaram do julgamento os seguintes julgadores:
“Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto 70.235, de 6
de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e
pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Bernardo Schmidt – Auditor-Fiscal da RFB - Relator
ASSINADO DIGITALMENTE
Bruno Pereira da Costa – Auditor-Fiscal da RFB - Redator
ASSINADO DIGITALMENTE
Marita Almeida Motta – Auditora-Fiscal da RFB – Presidente
ASSINADO DIGITALMENTE
Participou ainda do presente julgamento a Auditora-Fiscal da Receita Federal do
Brasil Márcia Elia de Marsillac”.
Ao que tudo indica, apesar de não constar quem expressamente na decisão, a
auditoria Márcia Elia de Marsillac teria acompanhado o relator no seu voto, e o julgador Bruno
Pereira da Costa teria votado contra a conclusão de cancelamento da conclusão de acusação fiscal
de omissão de rendimento por depósito bancário, ao passo que a presidente Marita Almeida
Motta também teria votado o entendimento do relator, proferindo, portanto, o voto de
qualidade.
Nesse sentido, a fim de evitar decisão prejudicial ao contribuinte por cerceamento do
direito de defesa, no que diz à matéria vencida, também passo a usar as razões do voto vencedor
para da provimento na matéria sobre rendimento por depósito bancário.
Com isso, reproduzo o voto do relator, tomando como minhas as razões de decidir:
“Dos Depósitos Bancários
O lançamento compreendeu a presunção de omissão de rendimentos prevista
pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, que assim dispõe com as alterações introduzidas
pelo art. 4o da Lei no 9.481/97, e pelo art. 58 da Lei no 10.637/2002:
(...)
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721907/2018-06
7
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Observa-se ainda que, na forma do §3o, os créditos devem ser
analisados individualizadamente.
Sendo assim, a presunção legal de que os valores creditados em conta corrente
caracterizam omissão de rendimentos pressupõe a regular intimação prévia ao
contribuinte para comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações.
Trata-se de procedimento obrigatório para a configuração da presunção.
No presente caso, a única intimação para a comprovação da origem que verifiquei
nos autos encontra-se à fl. 17, a qual não foi juntada planilha com os créditos
bancários individualizados.
Assim, a meu juízo, não resta demonstrada nos autos a existência de intimação
prévia regular, com os créditos bancários individualizados, condição necessária
para a caracterização da presunção prevista no art. 42 da Lei 9.430/96.
Além disso, os valores constantes da planilha consolidada de extratos bancários
juntada à fl. 191 não coincidem com os valores lançados, demonstrados à fl. 192.
Isso porque, em que pese não restar esclarecido na descrição dos fatos, o
autuante elaborou uma “planilha de evolução patrimonial", juntada às fls.
193/194.
Sendo assim, a Fiscalização misturou os critérios de apuração de depósito
bancário de origem não comprovada, previsto no art. 42 da Lei no 9.430/96, com
critérios de apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que tem
fundamento no art. 43, II, do Código Tributário Nacional e art. 3o, §1o, da Lei n°
7.713/88, estes últimos não citados no Auto de Infração.
Dessa forma, os valores lançados não são referentes a valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
como prevê a Lei no 9.430/96, que fundamentou o lançamento, mas a suposta
apuração de variação patrimonial a descoberto, o que não restou sequer
explicitada no Auto de Infração.
A metodologia utilizada pela fiscalização para apuração da infração não foi
questionada pelo impugnante. Tal circunstância não afasta, contudo, a análise da
correção do procedimento fiscal, porquanto dela depende o controle da
legalidade do lançamento, tarefa que incumbe às instâncias administrativas de
julgamento.
Não é possível efetuar um lançamento por presunção legal se não forem
rigorosamente observados os procedimentos previstos em lei que a autorizem.
Assim, uma vez que a apuração da matéria tributável não se deu em
conformidade com o disposto com no art. 42 da Lei no 9.430/96, a infração
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721907/2018-06
8
Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada não pode prosperar.
Uma vez que visava afastar essa parte do lançamento, indefiro a diligência
requerida pelo contribuinte, por desnecessária, na forma do art. 18 do Decreto no
70.235/72.”
Nesse sentido, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que de fato houve
prejuízo à recorrente que não pode ter ciência clara de todo os fatos que estavam sendo
apontados, havendo dispositivos lançados diversos da acusação fiscal indicada, não contendo
todos documentos na intimação para análise da sua defesa.
Nesses termos, entendo que não há como manter a autuação nesse aspecto, já que
o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nesse
item, e deve seguir as formalidades necessárias, para que seja mantida a presunção legal do
lançamento, o que não foi o caso dos autos.
DO GANHO DE CAPITAL
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721907/2018-06
9
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
INCIDÊNCIA DO IR SOBRE GANHO DE CAPITAL
A lei que determina as regras sobre o ganho da capital é a Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988., conforme transcrição in verbis:
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721907/2018-06
10
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou
exclusão, da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de
rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam
redução do imposto por investimento de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções
cedulares ou abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de
incidência do imposto de renda”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou
a sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que
não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que
haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
No lançamento, quanto ao ganho de capital, a fiscalização apurou que apesar de o
adquirente Grupo Ser Educacional, companhia de capital aberto, ter publicado que o valor da
alienação total foi de R$ 151.200.000,00, a pessoa física ora fiscalizada declarou que o valor da
alienação foi de R$ 108.621.518,74. Ao elaborar o formulário de ganho de capital alocou este valor
pela alienação da UNAMA e R$ 7.860.566,70 pela alienação do ISES e, assim, não apurou imposto
a recolher.
O voto do relator concluiu pelo seguinte:

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721907/2018-06
11
“No ponto, alega a impugnante que o adiantamento de 24 milhões foi
disponibilizado em conta garantida da UNESPA e à disposição exclusiva do
comprador, conforme redação da ata de reunião de sócios da UNESPA, realizada
em 28/06/2018, e que o valor jamais ficou disponibilizado aos vendedores e foi
disponibilizado para a UNESPA, a fim de possibilitar o aumento de seu capital
social e, por reflexo, o caixa da sociedade.
O referido adiantamento foi previsto no “Contrato de Compra e Venda de Quotas
e Outras Avencas” (fls. 63/137):
2.3.1. O Preço de Compra será pago pela Compradora da seguinte forma
(a) dentro de até 48 horas úteis contadas da abertura da Conta Vinculada e após
recebimento pela Compradora de cartas assinadas, com firma reconhecida,
enviada por cada um dos Vendedores e pela Usufrutuária, nos termos do Anexo
2.3.1(a1) ("Carta de Instrução"), a Compradora pagará aos Vendedores e à
Usufrutuaria, a título de adiantamento pela aquisição das Participações da
UNESPA, o valor global de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) na
proporção estabelecida no Anexo 2.3.1(a) e mediante transferência eletrônica de
fundos imediatamente disponíveis (TED) às contas dos Vendedores mantidas junto
ao
Banco
Santander
(Brasil)
S.A.
identificadas
no
Anexo
2.3.1.(a)
("Adiantamento"). A Carta de Instrução conterá instruções irrevogáveis e
irretratáveis para transferência da totalidade dos recursos recebidos por cada
Vendedor e pela Usufrutuária a título de Adiantamento para a Conta Vinculada.
(b) na Data do Fechamento, a Compradora pagará aos Vendedores e à
Usufrutuária o saldo do Preço de Compra, devidamente corrigido pela variação do
CDI, por rate die, deduzido (i) do Adiantamento; (ii) do Valor Retido; (iii) do
Endividamento
Líquido Estimado e (ic) da Retenção em Garantia, na proporção prevista no Anexo
2.3.1 (b) ao presente Contrato e mediante transferência de fundos imediatamente
disponíveis (TED) à contas correntes indicadas pelos Vendedores e pela
Usufrutuária no Anexo 2.3.1 (b).
Na forma do item “b” acima, na data do fechamento a compradora pagou aos
vendedores o saldo do preço de compra deduzido do adiantamento. Em que pese
a contribuinte não ter juntado documentos suficientes a esclarecer as condições
para a disponibilização do valor, o disposto no item “b” indica de forma clara que
os vendedores teriam, antes da data do fechamento, a efetiva disponibilidade do
valor.
Sobre o tema, apesar desse julgador não ter localizado nos autos o documento de
origem, a própria contribuinte transcreveu no item 15 da impugnação a seguinte
disposição:
Dessa forma, inegável que a contribuinte teve naquele momento a efetiva
disponibilidade do valor.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721907/2018-06
12
Além disso, ao contrário do que também alega a contribuinte, não entendo que o
valor do adiantamento tenha sido oferecido à tributação: nos demonstrativos de
apuração de fls. 148/151, a contribuinte indica valor de alienação da UNESPA de
R$ 2.919.724,24 e valor de alienação da ISES de R$ 340.461,00, totalizando R$
3.260.185,24. No entanto, conforme documentação juntada aos autos, as suas
quotas da UNESPA foram alienadas por R$ 3.841.990,00 e as da ISES por R$
213.750,00, totalizando R$ 4.055.740,00. O valor referente à alienação das quotas
da UNESPA foi corretamente considerado pela Fiscalização na apuração,
conforme demonstrativos de fls. 195/196.
Observa-se que a Fiscalização acatou os custos de aquisição declarados pela
contribuinte e compensou os pagamentos informados a título de ganho de capital
na operação no demonstrativo de fls. 150/151.
Assim, considerando que a contribuinte não logrou comprovar que não teve a
efetiva disponibilidade da sua parcela do adiantamento, nem tampouco que o
valor foi tributado, deve prevalecer a apuração da Fiscalização, realizada de
acordo com a documentação trazida aos autos, do ganho de capital referente às
quotas da contribuinte da UNESPA.
1.3. As Partes concordam que a quantia depositada na Conta de Depósito servirá
exclusivamente para aumentar o capital social da SOCIEDADE. Contudo, a
liberação da quantia e, consequentemente, a disponibilidade dos recursos em
benefício da SOCIEDADE dependerá da realização do Fechamento da operação
contemplada no CCVQ, conforme o cumprimento das Condições Precedentes
definidas na Cláusula 4a do CCVQ. Caso não ocorra o Fechamento, conforme
previsto na Cláusula 4a do CCVQ, a SOCIEDADE, por conta e ordem dos
VENDEDORES, devolverá o Adiantamento à COMPRADORA por meio da
transferência da totalidade dos recursos depositados na Conta de Depósito,
inclusive os rendimentos mencionados na Cláusula 3.2, abaixo. A devolução
destes valores será efetuada de acordo com o procedimento descrito na Cláusula
4.1.2, abaixo. (grifei)
De fato, verifica-se que na “Ata da Reunião de Sócios da União de Ensino Superior
do Pará – UNESPA, Realizada em 28 de maio de 2014”, foi aprovado o aumento do
capital social da Sociedade no valor de R$ 24.000.000,00 (fl. 249):
4. Deliberações: aos ampla discussão, foi aprovada (o) por unanimidade:
(vi) o aumento do capital social no valor de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro
milhões de reais), a ser integralizado, em moeda corrente nacional, no prazo de
60 (sessenta) dias contados a partir do registro da presente Ata no Cartório de
Títulos e Documentos do lo Ofício da Comarca de Belém, proporcionalmente pelos
atuais sócios da Sociedade, da seguinte forma: (i) os sócios Antônio, Etiane,
Marlene, Edson e Paulo, integralizarão, cada um, a quantia de R$ 4.000.000,00
(quatro milhões de reais); e os sócios Ana Claudia, Ana Cristina, Ana Patrícia, Ana
Paula, David e Salomão, integralizarão, cada um, a quantia de R$ 666.666,67
(seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721907/2018-06
13
sete centavos), passando o capital social de R$ 18.194.276,93 (dezoito milhões,
cento e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e três
centavos) para R$ R$ 42.194.276,93 (quarenta e dois milhões, cento e noventa e
quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos);
Ora, a integralização do capital social representa o efetivo pagamento pelos
sócios do capital subscrito.
Assim, de acordo com as alegações da própria impugnante, de que o valor foi
disponibilizado para a UNESPA a fim de possibilitar o aumento de seu capital
social e, por reflexo, o caixa da sociedade, a impugnante, como sócia, teria
utilizado o adiantamento para aumentar o capital social da sociedade, na forma
prevista pela cláusula 1.3. acima, transcrita na impugnação.”
Assim, concordo com o voto do relator julgador de primeira instância, e mantenho a
acusação fiscal nesse item.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a comprovação
do direito é de quem alega e nesse caso, e, portanto, caberia à recorrente apresentar as provas de
sua alegação, uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando
acusado. Fato esse que não ocorreu.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe parcial provimento, afastar a
infração Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada, e manter o imposto de R$ 103.754,89, referente à infração Ganhos de Capital na
Alienação de Ações/Quotas não Negociadas em Bolsa de Valores, a ser acrescido de multa de ofício de
75% e juros legais.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora Ad Hoc

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo ilustríssimo conselheiro Relator,
peço venia para divergir do seu entendimento.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.265 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721907/2018-06
14
Verifica-se que o reconhecimento da nulidade, pelo Relator, baseou-se na suposta
ausência de intimação individualizada dos depósitos bancários, em descumprimento ao disposto
no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Entretanto, analisando os autos, verifico que o contribuinte foi intimado a
comprovar a origem de depósitos bancários com relação individualizada e anexada ao termo fiscal.
Deveras, à fl. 17 consta intimação expressa, datada de 09 de agosto de 2018, para o
contribuinte comprovar individualizadamente os depósitos bancários. Confira-se:
01 – COMPROVAR A ORIGEM DOS VALORES CREDITADOS/DEPOSITADOS EM SUAS
CONTAS-CORRENTES, CONFORME PLANILHA ANEXA A ESTE TERMO.
Apesar de o documento anexo à intimação ter sido juntado ao processo
inobservando a ordem cronológica, constato que, às fls. 178/181, há planilha com depósitos
individualizados, assinada digitalmente em 09 de agosto de 2018 (fl. 181), ou seja, mesma data da
intimação supracitada.
Restou, portanto, na visão deste julgador, comprovado que o contribuinte foi, como
expressamente constou do termo fiscal, intimado a comprovar a origem dos depósitos bancários
efetuados em suas contas correntes, de forma individualizada, não tendo atendido à exigência
fiscal.
Assim, conclui-se que o lançamento fiscal efetuado com base no art. 42 da Lei no
9.430/96 observou todos os requisitos legais, não possuindo nenhum vício, devendo ser mantido.
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 366
DF CARF MF
Original